Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-02.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No: 1001417-02.2024.8.11.9005
IMPETRANTE: ALEXANDRE KENDY KAWASAKI
IMPETRADO: JUÍZO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA INCOMPÁTIVEL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade.
2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando, em cumprimento ao comando judicial para apresentação de documentos, a parte apresenta declaração de renda que não evidencia sua condição de hipossuficiência financeira.
3. Ordem denegada.
4. Sem custas e honorários (Súmulas n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001417-02.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - CPF: 019.553.461-19 (ADVOGADO), GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA - 5o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - CPF: 019.553.461-19 (IMPETRANTE), MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 21.314.559/0001-66 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024